Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-85.2023.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001780-85.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS - CPF: 161.739.371-15 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS - CPF: 161.739.371-15 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
S
DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que declarou a nulidade e inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado fraudulento no valor de R$ 5.143,38, condenando os bancos réus à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00. A sentença também estabeleceu a sucumbência recíproca, com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar a responsabilidade do Banco Pan S/A pelos danos materiais e morais causados à autora, à luz da alegação de falha na prestação do serviço e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e

(
ii
) examinar a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Banco Pan S/A se confirma, à luz da teoria da asserção, uma vez que a narrativa inicial atribui à instituição financeira responsabilidade pelos danos sofridos em decorrência de falha na segurança de seus serviços.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, VIII, e 14) aplica-se à relação jurídica em questão, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Consoante a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, configurando-se o chamado "fortuito interno".

No caso concreto, o banco não demonstrou que adotou as devidas cautelas para prevenir a fraude, permitindo a celebração de contrato sem assinatura da autora e a liberação indevida de crédito, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 1.000,00 pela sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da fraude, da vulnerabilidade da autora (idosa e pensionista do INSS) e do impacto financeiro e emocional gerado pela conduta negligente do banco.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à luz de precedentes desta Câmara, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, quantia suficiente para atender aos fins compensatórios, pedagógicos e punitivos.

A majoração do valor da indenização implica a inversão do ônus sucumbencial, com condenação do Banco Pan S/A ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan S/A desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva das instituições financeiras deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais que indicam a existência, em tese, de vínculo jurídico com a parte autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de falhas na segurança de seus serviços, configurando-se fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

O montante da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os efeitos pedagógicos da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 373, II; INSS/PRES nº 28/2008; Súmulas nº 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
22.11.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Banco Pan S/A,

outro
interposto por

Ivete Amalia
Vicencia

Dorileo
Campos
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação declaratória de inexistência de contrato e ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Banco Pan S
/
A
e
Banco
Agibank
S
/
A
,
para declarar
a nulidade
e
inexistência de relação jurídica relativa ao empréstimo consignado firmado pela autora com o Banco
Agibank
S
/
A (Cédula de Crédito Bancário – CCB N° 1252210396), no valor de R$

5.143,38, determinando ao Banco réu que se abstenha de efetuar os descontos
n
o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 a cada desconto indevido, tornado definitiva a tutela de urgência concedida;
condenar
os requeridos
, solidariamente,
à restituição de cada parcela descontada do benefício previdenciário da autora, na forma simples, com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês desde os respectivos descontos
; determinou que os
valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
; condenar
os requeridos a indenizar a parte autora pelos

danos morais ocasionados, no importe de R$

1.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
Por conseguinte, entendeu a
sucumbência recíproca
e condenou
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo
u
em 10% sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 86 do CPC
.

Em suas razões recursais, alega o banco apelante,
preliminar de
ilegitimidade passiva.

No mérito, afirma, em síntese, que inexiste relação de consumo, que não foi o beneficiário do boleto e a exclusiva culpa da autora, que agiu com desídia deixando de verificar as cautelas necessárias para transações bancárias.

Pugna pela exclusão de sua responsabilidade, uma vez que o golpe foi aplicado por terceiros, incorrendo em descaracterização do fortuito interno e na ausência de responsabilidade do banco.

Discorre acerca da inexistência de solidariedade.

A
lternativamente, defende o excessivo valor da condenação por danos morais.

Por fim, defende que a condenação por danos materiais recaia somente perante o corréu, real beneficiário do crédito repassado pela autora.

Contrarrazões (
Ivete
) pelo desprovimento do recurso, id 247154247.

Nas razões recursais, a apelante Ivete afirma que a sentença silenciou sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora seja beneficiária da gratuidade.

Diz que restou comprovada a falha na prestação de serviços do banco e que apesar da extensão dos danos sofridos, não foi arbitrado “quantum” indenizatório adequado. Razão pela qual, pede a majoração do montante da indenização por danos morais.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões do banco, id 254738681
. P
reliminarmente, a
duz
violação à dialeticidade
. No mérito, pugna
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argui o
banco
apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, para figurar no polo da ação.

Sustenta que inexiste contrato firmado entre a apelada e o banco, bem como, que não fora remetido crédito ou cobrança por parte deste.

Por fim, alega que não existe vínculo entre o banco e os terceiros golpistas.

Pois bem.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação
, uma vez que
diretamente envolvido no conflito de interesses
,
em razão de eventual contratação de empréstimo
(R$ 5.143,38)
com
a requerente/apelada
, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019
).

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Ademais, ainda nessa
linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (
Dialeticidade
)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o
banco
apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Em síntese, a
firma a
requerente, pensionista do INSS, que foi vítima de fraude por supostos representantes do Banco Pan, que realizaram a portabilidade de sua conta bancária sem seu consentimento e contrataram um empréstimo consignado no Banco
Agibank
no valor de R$ 5.143,38.

Pondera que a t
ransferência ocorreu para uma conta desconhecida, configurando estelionato
e que
jamais
autorizou
tal operação
, razão pela qual
busca a nulidade do contrato.

Citado, o banco apresentou defesa.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora, para
declarar
a nulidade
e
inexistência de relação jurídica relativa ao empréstimo consignado firmado pela autora com o Banco
Agibank
S
/
A (Cédula de Crédito Bancário – CCB N° 1252210396)
e condenar o banco
à
indenizá-la pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00.

Cinge-se a controvérsia em apurar se merece reforma a sentença, para no sentido do que defende o banco, afastar sua responsabilidade e declarar a improcedência da ação, ou, no sentido do que pretende a autora, majorar o montante do dano moral e condenar os bancos envolvidos solidariamente à indenização.

Pois bem, passo à análise dos termos e alegações do Banco Pan S/A.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira
.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Em vista disso, afere-se que realmente a apelante foi vítima de um golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar
a contratação de empréstimo bancário
,

no valor de R$ 5.143,38.

Apura-se que o banco apresentou cópia da
Cédula de Crédito Bancário – CCB N° 1252210396
, questionada pela
autora, junto ao
id 247154181, que se nota encontr
a
em branco, sem assinatura.

Portanto,
notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, fora do padrão
da consumidora, tendo efetuado liberação de quantia, mediante contrato sem assinatura
, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados,
não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Assim, no caso, o Banco
Pan falhou em resguardar as informações da consumidora, facilitando o acesso dos fraudadores
,
efetu
ar
o contrato e a liberação do crédito sem verificar a autenticidade da solicitação, violando os requisitos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Diante disso,
deve ser mantida a responsabilidade do apelante, de forma que
ambos os bancos devem responder solidariamente pelos danos causados, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No tocante ao recurso da requerente, pugna a apelante
pela
majoração do valor fixado a título de danos morais para
atingir o montante de
R$ 20.000,00, sob o argumento de que o montante estipulado em primeiro grau não reflete o abalo emocional e o impacto em sua vida financeira.

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No caso, merece guarida o pleito recursal, considerando o montante fixado
(R$ 1.000,00) e levando em conta a
condição de vulnerabilidade da requerente, idosa e pensionista do INSS.

Nesse sentido, evidente o descuido dos bancos, em
proteger os dados pessoais da consumidora
, bem como, em liberar empréstimo sem apurar a legitimidade da parte.

Verifica-se ainda a
gravidade da fraude praticada, que comprometeu a dignidade da autora ao utilizar sua aposentadoria como garantia para empréstimos fraudulentos.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do banco e
dou parcial provimento
ao apelo da autora, para majorar o “quantum” indenizatório
pelos danos morais sofridos,
a
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025